Tribunal: STF
Processo: HC 83228
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-01
Data de publicação: 2005-08-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Na dicção
da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reserva, cumpre ao Supremo processar e julgar originariamente habeas
 impetrado contra ato de turma recursal dos juizados
especiais.
        AÇÃO PENAL PRIVADA - DESISTÊNCIA - PERDÃO -
OPORTUNIDADE. A desistência da ação penal privada pode ocorrer a
qualquer momento, somente surgindo óbice intransponível quando já
existente decisão condenatória transitada em julgado.
        CRIME
CONTRA A HONRA - PEÇA APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PARTE E
REPRESENTANTE PROCESSUAL. A parte não responde por crime contra a
honra consideradas peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas
apresentadas em juízo por advogado credenciado.